Tribunal: TJSP
Processo: 2034688-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Tributário – Impugnação ao cumprimento de sentença - – Repetição de indébito tributário - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública - Aplicação do Tema no 145 do A. Superior Tribunal de Justiça - De rigor a incidência da taxa Selic desde o pagamento indevido – Precedentes deste E. Tribunal - Interlocutória

Ementa:

Agravo de instrumento – Tributário – Impugnação ao cumprimento de sentença - – Repetição de indébito tributário - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública - Aplicação do Tema no 145 do A. Superior Tribunal de Justiça - De rigor a incidência da taxa Selic desde o pagamento indevido – Precedentes deste E. Tribunal - Interlocutória mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000502085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2034688-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em
que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLEALCO
AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de julho de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
n°
2034688-56.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Agravado: Clealco Açúcar e Álcool S/A
Comarca: Birigui
Vara: 1a Vara Cível
TJSP (voto no 16105)
Agravo de instrumento Tributário Impugnação
ao cumprimento de sentença -
Repetição de
indébito tributário - Critérios de incidência de
correção
monetária
e
juros
de
mora
nas
condenações da Fazenda Pública - Aplicação do
Tema no 145 do A. Superior Tribunal de Justiça - De
rigor a incidência da taxa Selic desde o pagamento
indevido
Precedentes deste E. Tribunal -
Interlocutória mantida Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo nos autos de cumprimento de
sentença que lhe move Clealco Açúcar e Álcool S/A, em trâmite
perante a 1a Vara Cível da Comarca de Birigui, desafiando interlocutória
que acolheu em parte a impugnação fazendária.
Vindica a agravante a reforma parcial da decisão
no tocante à determinação da incidência de juros desde o pagamento
indevido, ao aduzir, em síntese, que a taxa Selic é composta de
atualização monetária e juros. Sustenta que o encargo moratório incide
somente a partir do trânsito em julgado da decisão, a teor do parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
único do art. 167 do Código Tributário Nacional. Pretende
homologação da conta a fim de que o valor principal corresponda a R$
3.206.269,24 (três milhões, duzentos e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e
vinte e quatro centavos).
Recurso tempestivo, processado sem atribuição
de efeito suspensivo ante ausência de pedido nesse sentido.
Contrariedade às fls. 329/333.
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando interlocutória
que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu em parte
impugnação fazendária nos seguintes termos:
“(...) No tocante ao valor principal, devido pela Fazenda a
exequente, respeitante ao valor pago a maior no
parcelamento, ficou evidente que há de ser atualizado
com esteio na taxa SELIC, desde a data do recolhimento
indevido pela ora executada. (...)
Dessa forma, tem-se que o desígnio da executada em não
corrigir o valor recolhido indevidamente, desde a data
do recolhimento, há de ser rejeitado, cumprindo adotar
os cálculos estipulados pela própria executada, a título
de valor base, para a atualização devida, desde a datado
recolhimento indevido, acolhendo-se o valor principal de
R$ 3.655.831,32, consoante memória de cálculo da
diferença apontada pela Fazenda, aplicando-se os juros à
taxa Selic simples.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a presente
impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de
homologar o devido principal no importe de R$
3.655.831,32, a título de repetição de indébito, a ser pago
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente atualizado, conforme o pedido evidenciado
pela exequente; bem como a expedição de RPV a ser pago
em favor da exequente, no valor de R$ 1.532,33, a título
das custas e despesas processuais, alicerçadas nos autos.
Já, quanto aos honorários advocatícios, razão permeia
as arguições da impugnante, devendo o mesmo ser
estipulado em R$ 10.331,56, devidamente atualizados.
Em se tratando de sucumbência em maior parte,
condeno a parte executada ao pagamento de honorários
advocatícios que fixo em R$ 800,00. Intime-se” (fls.
180/184 dos autos originários)
À face de tal decisão volta-se o presente
recurso, interposto nos moldes relatados.
Em que pese aos argumentos da agravante, o
recurso não comporta acolheita.
Com efeito, verifica-se que o A. Superior
Tribunal de Justiça, ao enfrentar questão referente à aplicação da taxa
Selic sobre repetição de indébito tributário, em sede de recurso
representativo de controvérsia repetitiva (REsp no 1.111.175/SP
tema no
145), assentou a seguinte tese:
“Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na
atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada,
porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se
os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a
incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; havendo
pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma
legal em tela, ou seja, janeiro de 1996.” (o grifo o foi por nós)
No caso vertente, tratando-se de restituição de
indébito tributário cujo pagamento deu-se posteriormente ao marco
temporal de 1o.11.1996, imperiosa a aplicação da tese supratranscrita.
Vale destacar, a solução adotada pelo r. Juízo
de origem ao determinar a incidência integral da Selic não contraria o
entendimento firmado pela A. Corte Superior por meio da sistemática
dos recursos repetitivos.
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO Devolução dos autos ao
órgão julgador para a realização de juízo de
retratação com base no julgamento definitivo do
Tema no 145/STJ, no qual foi fixada a seguinte tese:
"Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na
atualização monetária do indébito tributário, não
podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os
pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo
inicial para a incidência do acréscimo será o do
pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos
anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a
incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a
data de vigência do diploma legal em tela, ou seja,
janeiro de 1996"
ACÓRDÃO REFORMADO. (TJSP;
Apelação Cível 1048602-50.2017.8.26.0053; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
04/06/2020)
ADEQUAÇÃO
Ação Ordinária
Policial militar -
Abono permanência
Restituição dos valores
descontados enquanto permanecia na ativa

Determinação para que aos valores devidos incidam
juros de mora desde a o trânsito da sentença, nos
termos do artigo 161, § 1o, do CTN e correção
monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça para todo o período Devolução dos autos
para adequação da fundamentação e/ou manutenção
da decisão nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC,
em vista do julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, DJe 02.03.2018, e
considerando o julgamento de mérito do RE no
870.947/SE. Tema 810, STF, DJe 20/11/2017 -
Observação, por se tratar de matéria de ordem
pública, deve-se aplicar a taxa Selic, desde o
pagamento indevido, tendo em vista a natureza da
ação - Adequação ao REsp no 1.492.221/PR, Tema
905/STJ Decisão mantida com a observação acima
mencionada (TJSP; Apelação Cível 1010998-15.2015.8.26.0477;
Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/05/2020; Data de Registro: 11/05/2020)
ICMS. Ação declaratória c.c. repetição de indébito.
Ação julgada parcialmente procedente, apenas para
acolher o pedido de afastamento da TUST (TARIFA
DE
USO
DOS
SISTEMAS
ELÉTRICOS
DE
TRANSMISSÃO) e da TUSD (TARIFA DE USO DOS
SISTEMAS ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO) da base
de cálculo do ICMS. Juros e correção monetária.
Repetição de indébito tributário. Incidência da taxa
SELIC, a partir do indevido pagamento. SENTENÇA
MANTIDA. O fato gerador do ICMS recai sobre a
saída da mercadoria, ou seja, sobre a energia elétrica
efetivamente consumida. A 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.111.175/SP
sob o rito do art. 543-C do CPC, decidiu que, na
restituição de tributos federais, aplica-se a taxa
SELIC
na
repetição
do
indébito,
desde
cada
recolhimento indevido (Tema 145 do STJ). RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1051145-60.2016.8.26.0053;
Relator
(a): Isabel
Cogan;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/06/2017; Data de Registro: 06/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo o exposto, de rigor a mantença da
interlocutória combatida, nos termos da fundamentação supra.
Como consectário lógico do julgamento, mantida
a decisão, cumpre majorar a verba honorária arbitrada na origem
(equivalente a R$ 800,00 - oitocentos reais fls. 184) em vinte por cento (20%), a
título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.471
Agravo de Instrumento no 2034688-56.2020.8.26.0000
Comarca: Birigüi
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Clealco Açúcar e Álcool S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado: Ademar Ferreira Mota
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1140E4DC
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
115A701B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2034688-56.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.